Tribunal: TJDFT
Processo: 0718560-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718560-37.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REINIANE SOUZA DUARTE SANTANA APELADO: PAULO DUARTE IMOVEIS LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se a apelante a se manifestar acerca do documento apresentado juntamente com as contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator